Tribunal: TJES
Processo: 5000766-19.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDE CRISTINA DA SILVA DAMIANI
RECORRIDO: STUDIO E ESTETICA VANESSA CABRAL LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000766-19.2023.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LEIDE CRISTINA DA SILVA DAMIANI.
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTORNO REALIZADO. ASTREINTES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma que, em 06/04/2022, contratou pacote de procedimento estético da Requerida Vanessa no valor de R$4.276,70, pago através de cartão de crédito da bandeira da Requerida Mastercard. Indica que cancelou esse pacote no dia 08/04/2022, tendo a Requerida Vanessa concordado, mas solicitado que essa entrasse em contato com a instituição financeira que administra o seu cartão de crédito, pois não seria possível estornar a compra diante do decurso do prazo. Relata que o Requerido Santander cancelou a compra, estornando os valores lançados no cartão. Aponta que na fatura seguinte houve o estorno do valor, contudo no próximo mês houve novamente a cobrança, sob a alegação de que a Requerida Vanessa não informou o cancelamento para a instituição financeira. Aduz que a Requerida Vanessa afirmou que não foi a ela repassado qualquer valor e que seria possível que o valor estivesse com a Wirecard. Pleiteia a tutela de urgência para que as Requeridas realizem o estorno dos valores indevidamente exigidos. Ao final, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça. [...]”.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Com o trânsito em julgado do ato sentencial, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, sob a alegação de que o banco réu não havia cumprido a obrigação de fazer determinada em sentença. Posteriormente, o Juízo de origem intimou a parte ré para comprovar o pagamento das
astreintes
. Por não concordar com a multa e seu valor, a parte ré opôs embargos à execução, aos quais foi dado provimento, sendo reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer. Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, sendo negado provimento. Diante do não acolhimento dos embargos de declaração, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer e se é devido o pagamento a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora. Conforme acertadamente destacado pelo Juízo de origem, o banco réu efetuou o estorno de R$ 5.245,88 na fatura de março de 2023, de modo que cumpriu a obrigação de fazer. E, ao contrário do que alega a autora, a continuidade das cobranças dos valores das parcelas é devido, pois, conforme mencionado, a parte ré realizou o estorno, de modo que, se não fossem cobradas as parcelas, geraria o enriquecimento ilícito da autora, na medida em que iria receber o estorno por algo que não pagou. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis: “[...] Apesar da discordância da exequente, entendo que a conduta da executada ao realizar o crédito/estorno de R$5.245,88, na fatura de março/2023, representa o cumprimento da obrigação de fazer. A alegação da exequente de que deveria a executada além de lançar o estorno promover o fim das cobranças não pode prosperar, uma vez que o lançamento do valor integral da operação demanda a continuidade das cobranças dos valores das parcelas. [...]”.
Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)